Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. DESCABIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR E DO RÉU REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. As previsões genéricas e inespecíficas do Edital violam os princípios da publicidade e segurança jurídica quando o candidato somente possui ciência do teste a ser aplicado no momento da avaliação.
4. Os honorários advocatícios não devem ser fixados por apreciação equitativa, quando a quantia fixada se mostra condizente com as circunstâncias do caso concreto.
5. Recursos conhecidos e não providos.